Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SENTENÇA. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. EMPRESA. PRESTADORA DE ACESSO DE SERVIÇO CONDICIONADO. SKY. DISPONIBILIZAÇÃO.CANAL EXCLUSIVO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE. LEI 12.485/2011.
1. Cumpre ao magistrado valorar a necessidade de produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Por isso, não há cerceamento de defesa quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, julga antecipadamente a lide com base nos documentos juntados.
2. Não há omissão que autorize a nulidade da sentença, quando o magistrado de origem deixa clara a questão trazida a debate.
3. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as casas legislativas, na qualidade de órgãos integrantes de entes políticos, possuem capacidade processual limitada, podendo atuar tão somente na defesa de interesses estritamente institucionais. Cabendo ao estado ou ao município, representá-las judicialmente nos demais casos.
4. A Câmara Legislativa do Distrito Federal é parte legítima para propor ação de obrigação de fazer em defesa de seu interesse institucional, consistente na pretensão de disponibilização de canal por empresa de serviço de acesso condicionado, uma vez que a divulgação das sessões está ligada à transparência das atividades legislativas, fazendo com que a população do Distrito Federal, eleitora dos Deputados que a compõem, tenha acesso direto às ações legislativas, bem como às deliberações referentes aos projetos de lei em andamento e votação, além de outras atividades culturais.
5. Nos termos do que preceitua o artigo 32, inciso X, da Lei 12.485/2011, a prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área de prestação, independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deve torna disponível, sem quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória, entre eles, um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos Municípios da área de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinado para a divulgação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões.
6. Da referida legislação se extrai que a disponibilização do canal deve se dar exclusivamente na área da prestação do serviço, ou seja, no Distrito Federal, um canal exclusivo para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e não de forma compartilhada a nível nacional.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recurso conhecido e desprovido.